Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIOS. PAGAMENTO DEVIDO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição e omissões inocorrentes em acórdão que, amparado em previsão legal expressa e em entendimento jurisprudencial consolidado, determina o prosseguimento de feito para executar multa processual imposta a beneficiários da gratuidade de justiça.

2. O acórdão de forma clara e coerente concluiu que o benefício da gratuidade de justiça não alcança as multas processuais, afastando, assim, a extinção do feito.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.